Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos que demonstram o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a instrução criminal. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato, por suposta ofensa ao art. 315 do CPP e art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Há de se acentuar, ainda, a gravidade concreta de sua conduta, expondo a risco a vida de várias pessoas que se encontravam no local, e o fato de ter permanecido em local incerto e não sabido por catorze dias, ocasionando entraves à persecução penal.
3. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se mostra recomendável a aplicação de outras medidas alternativas diversas à segregação cautelar.
4. Ordem denegada.